Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”
2. Diante de evidências não impugnadas pela parte contrária de que o bloqueio judicial recaiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, impõe-se a desconstituição da penhora, dada a impenhorabilidade da verba de caráter salarial.
3. A jurisprudência do c. STJ, em interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, assentou-se no sentido de que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, sendo irrelevante, portanto, o tipo da conta e respectiva movimentação financeira, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Assim, ainda que por outra vertente, deve ser reconhecida, no caso em tela, a impenhorabilidade da quantia bloqueada na origem.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.